Tribunal: TJMT
Processo: 1003992-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003992-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO RAMOS DE ARAUJO - CPF: 907.918.001-72 (AGRAVADO), FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA - CNPJ: 84.112.481/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE VICENTI RODRIGUES - CPF: 918.082.941-49 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DEFERITÓRIA DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA PELO BENEFICIÁRIO CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE (UNIMED CUIABÁ) – ORDEM DE AUTORIZAÇÃO E/OU CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (TROCA DA AORTA) – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA DO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS INTEGRANTES DO SISTEMA NACIONAL UNIMED - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A Quarta Turma do eg. STJ firmou orientação de que “
o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas
” (STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 1539361/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 10/05/2016, DJe 27/05/2016).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais
”

(Proc. no 1
002068-38.2024.8.11.0015
), ajuizada
por CESAR AUGUSTO RAMOS DE ARAÚJO contra a agravante e também contra
FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA,
deferiu pedido de antecipação da tutela formulado pela autora, para determinar que as rés “
autorizem e custeie integralmente o procedimento cirúrgico
(troca da aorta),
bem como o deslocamento aéreo para a cidade de São José do Rio Preto/SP, sob pena de multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reis), além do bloqueio, pelo sistema Sisbajud, do valor de R$ 267.807,00 (duzentos e sessenta e sete mil, oitocentos e sete reais), sendo R$ 191.000,00 (cento e noventa e um mil) para o custeio das despesas médicas-hospitalares e R$ 76.807,00 (setenta e seis mil, oitocentos e sete reais) para custeio do transporte aéreo
”
(cf. Id. no 141501734 dos autos de origem).

A agravante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, porque o contrato do autor foi celebrado com a UNIMED FAMA, pessoa jurídica distinta e que tem autonomia para fornecer os procedimentos e/ou tratamentos médicos indicados à autora; alega que n
o caso das cooperativas integrantes do sistema Unimed há a possibilidade de atendimento através de Intercâmbio, mas a legitimidade em responder pelo beneficiário é apenas da Unimed contratada.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, e, desde já, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso
(cf. Id. no 203280164).

A decisão vinculada ao Id. no 203846153 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à interposição.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 207456162 o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No caso, embora a agravante defenda ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, o simples fato de o plano de saúde ter sido contratado pelo autor junto à
UNIMED FAMA
não é motivo suficiente para eximir à agravante da responsabilidade, afinal, n
ão se pode exigir do consumidor a exata compreensão do regime jurídico das Cooperativas médicas, de forma suficiente a distingui-las dentro de suas respectivas esferas de atuação, até porque “
a publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades
” (REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015).

Ademais, está assentado na doutrina e jurisprudência o entendimento de que o consumidor que contrata plano de saúde de abrangência nacional junto a uma das integrantes da rede UNIMED adquire o direito de uso dos serviços médicos ofertados por todo o sistema, que é justamente o caso da autora, conforme a cópia da carteira do plano vinculado ao Id. no 96098209 dos autos de origem.

Sobre o tema, eis a jurisprudência d
o eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO FORA DA ÁREA DE COBERTURA DA OPERADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED PAULISTANA. PRECEDENTE DA QUARTA TURMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.

No julgamento do

REsp

1.377.899/SP, de relatoria do eminente Ministro

Luis

Felipe

Salomão, a Quarta Turma firmou orientação de que

"o

fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que

com

personalidades

jurídicas distintas - por não ter havido a informação

clara

ao

consumidor

acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como

consequência

a

possibilidade

de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas" (DJe de 11/2/2015). (...)” (STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 1539361/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 10/05/2016, DJe 27/05/2016)

EMENTA: PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca. 2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades. 3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una. 4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024